Tribunal: TJMT
Processo: 1011845-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011845-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (EMBARGANTE), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (EMBARGANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (EMBARGADO), ALICE MARIA MATIAS CESCON - CPF: 023.185.179-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ERNESTO FERREIRA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 094.713.237-62 (ADVOGADO), FABRICIO BARRETO GONZALEZ - CPF: 117.229.797-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MESMAS MATÉRIAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS GONCALVES MUNIZ e OUTRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011845-58.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MESMAS MATÉRIAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida quando as matérias nela contidas exigem dilação probatória e já são objeto de apreciação em embargos autônomos.”
(Id. 296324356)

Em suas razões, de Id. 298631394, as partes embargantes, em síntese, sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes. Argumentam a existência de omissão quanto à análise da documentação acostada nos autos, especialmente o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o qual, segundo sustentam, teria operado a novação da dívida objeto da execução, tornando-a inexigível e justificando a extinção da execução;

Aduz que o acórdão recorrido deixou de reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de entrega dos grãos, diante da alegação de que a colheita teria sido realizada pela própria exequente, em cumprimento de transação extrajudicial firmada entre as partes;

Narra que tais matérias poderiam ter sido analisadas de plano, em sede de Exceção de Pré-Executividade, por envolverem prova pré-constituída e matéria de direito, sem necessidade de dilação probatória;

Prosseguem asseverando que, ainda que não acolhidas as teses ventiladas, requerem o prequestionamento dos artigos 525, § 1o, VII; 1.013, § 3o, III do CPC e 360, I do Código Civil, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Aduzem, por fim, a inexistência de caráter protelatório nos aclaratórios, invocando a Súmula 98 do STJ e reiterando a necessidade de prestação jurisdicional completa e exauriente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que: a) ocorrência de novação da dívida representada pela Cédula de Produto Rural (CPR) por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes; e b) impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega dos produtos, diante de suposta colheita antecipada pela exequente, respaldada em decisão judicial e acordo com terceiro (Banco Sistema).

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pela parte recorrida, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

No presente caso, ambas as teses veiculadas pelos agravantes dependem de apuração de fatos controvertidos, cuja verificação ultrapassa os limites da cognição sumária da via eleita. Com efeito, a alegação de que o título original (CPR) teria sido novado exige análise interpretativa e probatória aprofundada, notadamente quanto à intenção das partes (animus novandi), à equivalência das obrigações e à extinção da obrigação primitiva.

Tais elementos não são demonstráveis de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sendo certo que, no caso em apreço, a própria exequente impugna expressamente a alegada novação, negando que tenha havido substituição do título original. A divergência entre as partes, por si só, já indica a necessidade de produção de prova complementar, obstando o conhecimento da exceção.

O mesmo raciocínio aplica-se à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ainda que os agravantes sustentem que os produtos foram colhidos pela própria exequente, por força de decisão de arresto e acordo extrajudicial, há controvérsia quanto ao contexto e à extensão desses atos, sendo imprescindível a instrução probatória para se apurar se houve expropriação legítima, entrega parcial, compensação de obrigações ou, eventualmente, inadimplemento culposo dos próprios executados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado firme ao consignar que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, mormente quando a própria parte já elegeu tal meio de impugnação.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, os agravantes já ajuizaram embargos à execução (processo n.o 1000692-73.2023.8.11.0040), nos quais as mesmas matérias ora ventiladas foram deduzidas, inclusive com maior amplitude probatória. Assim, a via da exceção de pré-executividade revela-se não apenas inadequada, mas também desnecessária e redundante.

A decisão agravada, ao reconhecer a inadequação da exceção e indeferi-la liminarmente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(N.U 1009602-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. sodalício, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.
In casu, a exceção de pré-executividade visando discutir a nulidade da citação, não se mostra o meio adequado para desconstituir a coisa julgada ocorrida nos autos de origem.” (N.U 1007973-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. A ausência de provas robustas acerca do cumprimento das obrigações ajustadas no TAC impede o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Recurso não provido.” (N.U 1010564-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Portanto, ao meu sentir, os argumentos expostos pelas partes recorrentes merecem dilação probatória, merecendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025